Tribunal: CARF
Processo: 16682.904864/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904864/2013-33
ACÓRDÃO
1002-004.136 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. - EMBRATEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
Compete ao sujeito passivo a efetiva comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, em conformidade com o art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015) e art.
170 do CTN, o que não foi comprovado pela Recorrente.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não cabe a homologação da compensação quando o crédito nela pleiteado
não possui os requisitos legais da liquidez e certeza. Ônus do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.136 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904864/2013-33
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte.
O presente processo, na origem, versa sobre a análise da Declaração de
Compensação apresentada por meio do PER/DCOMP no 42481.92465.300710.1.3.03-4246, onde a
Recorrente indica crédito de saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2009.
O Despacho Decisório no 074904706 (fl. 61), com data de emissão em 13/01/2014,
homologou parcialmente a compensação declarada, sob o fundamento de que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo. A autoridade administrativa confirmou apenas parcialmente as retenções na fonte
informadas pela contribuinte.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde faz um breve
relato dos fatos e afirma que sofreu retenções de órgãos públicos a título de CSLL sobre os
pagamentos recebidos; assevera acerca da busca do princípio da verdade material, da necessidade
de diligência para a conferência das retenções na fonte e pleiteia o reconhecimento do direito
creditório com a homologação da compensação declarada.
A 1a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão no 12-91.996 (fls. 327/337), conforme
ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.136 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904864/2013-33
3
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho de Recursos Administrativos
Fiscais e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais não vinculam as instâncias
julgadoras, restringindo-se às matérias e às partes envolvidas no litígio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado
crédito contra a Fazenda Pública que pretenda compensar com débitos
apresentados.
CSLL. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
Incabível a dedução, na declaração de rendimentos, de CSLL retida na fonte que
não tenha sido informada em DIRF e, ainda, que não seja confirmada por
comprovante de retenção.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 27.10.2017 (fls. 342) e em
23.11.2017 apresentou Recurso Voluntário (fls. 395/404), onde faz um breve relato dos fatos e
assevera o seguinte:
 Deve ser observada a verdade material com a diligência necessária para a
verificação das retenções realizadas;

Afirma que com relação às retenções do Banco do Brasil, não foram observadas
as parcelas retidas pelas filiais que deixaram de ser reconhecidas pelo sistema
DIRF em razão de equívocos de informações, o que comporta revisão;
 Que ocorreram meras divergências no preenchimento dos documentos
fiscais;

Requer seja reconhecido o direito creditório e homologada a compensação
pretendida.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.136 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904864/2013-33
4
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O Recurso Voluntário apresentado ratifica os argumentos apresentados na
Manifestação de Inconformidade. Dessa forma, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023) e tendo em vista que a decisão recorrida examinou
pormenorizadamente todas as questões pontuadas pela Recorrente e, por concordar com seu
conteúdo, registro o trecho do Acórdão a seguir colacionado, adotando suas conclusões como
razões de decidir:

5 - DA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO:
De acordo com o Despacho Decisório no 074904706 (fl. 61) proferido pela
DEMAC/RJ e emitido em 13/01/2014, foi homologada parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP 42481.92465.300710.1.3.03-4246, tendo
em vista o crédito reconhecido ter sido insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados no PERDCOMP em questão. Do valor
pleiteado de R$ 8.278.741,36 referente ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2009, somente foi apurada importância disponível de R$
7.451.828,11.
Nos termos do Despacho Decisório recorrido, a parcela de composição do crédito
que deixou de ser reconhecida no valor de R$ 826.913,25 refere-se a retenções de
CSLL não confirmadas / confirmadas parcialmente (total de CSLL retida informado
= R$ 10.068.447,58 – total de CSLL retida confirmado = R$ 9.241.534,33).
Por oportuno ao deslinde da questão, deve-se esclarecer o que segue.
O art. 2o, §4o, III, o art. 28, e o art. 64, todos da Lei no 9.430/1996, assim dispõem:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts; 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.136 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904864/2013-33
5
(...)
III – do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;”
(...)
“Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada
pela Lei no 12.715, de 2012)”
(...)
“Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
(...)
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e
às mesmas contribuições.
§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição
social somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma
espécie de imposto ou contribuição. (...) (grifou-se)”
Por oportuno, impende salientar que é ônus da beneficiária do rendimento
comprovar que os montantes de CSLL foram efetivamente retidos pelas fontes
pagadoras quando do pagamento pelos serviços prestados para que esta possa
deduzir o respectivo tributo quando da apuração do resultado do exercício.
Portanto, cabia à interessada trazer aos autos do presente processo a fim de
comprovar a retenção alegada, a teor do que dispõem os art. 815 e 943 do
RIR/1999, os Comprovantes Anuais de Retenção de CSLL emitidos pelas fontes
pagadoras e/ou cópia dos DARF nos termos do art. 31 da Instrução Normativa SRF
no 459/2004, a seguir reproduzido, vigente à época dos fatos:
IN SRF no 480/2004 (dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições nos
pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas que menciona a outras pessoas
jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços):
“Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa
jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até o último
dia útil de fevereiro do ano subseqüente, podendo ser disponibilizado em meio
eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V, informando, relativamente a
cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os
valores pagos e os valores retidos.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.136 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904864/2013-33
6
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a
entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde que este
contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços. (...)”
Deste modo, verifica-se que a compensação de CSLL na declaração de pessoa
jurídica é uma faculdade do contribuinte e a apresentação do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora e/ou cópia do DARF é requisito exigido por
lei para que o beneficiário dos rendimentos a utilize como antecipação da CSLL
devida ao final do período, trimestral ou anual, ainda mais quando há ausência do
respectivo registro em DIRF.
Quanto ao exame efetuado pela autoridade administrativa, cabem as seguintes
considerações.
(...)
Dos referidos documentos, juntados às fl. 167/326 dos presentes autos, constata-
se que a análise realizada pela autoridade administrativa da parcela que compôs o
crédito pleiteado relativa aos valores de CSLL retida informados no PER/DCOMP
abarcou a conferência com os sistemas informatizados da RFB, em especial com o
sistema que dispõe das DIRF apresentadas por fontes pagadoras tendo a
interessada como beneficiária, do qual resultou a planilha intitulada “Relação dos
CNPJ cujas retenções na fonte não foram confirmadas pelo Sistema PERDCOMP”
com resumo explicativo da verificação das retenções totais no CNPJ Base e
possível aproveitamento nos estabelecimentos indicados com divergências (fl.
316/326).
Ademais, verifica-se, ainda, que a interessada: foi devidamente intimada (Termo
de Intimação no 1165/2013 - fl. 186/187 – ciência em 14/10/2013 – cópia do AR –
fl. 188) a “apresentar documentação comprobatória fornecida pela fonte
pagadora, de acordo com o que determina o art. 943, § 2o do RIR/99 (Decreto no
3000/99), com o rendimento pago e a retenção na fonte informada na DCOMP,
dos declarantes ali relacionados cujas retenções não foram identificadas na DIRF”;
em 01/12/2013, entregou petição (fl. 190) solicitando prorrogação do prazo para
apresentação das informações; apesar de ter sido deferido o prazo, nada
apresentou
(item
7
do
Relatório
da
Análise
da
DCOMP
no
42481.92465.300710.1.03- 4246 – fl. 173).
Portanto, não aproveitam à interessada:


as alegações de que “desconhece a causa da não homologação dos valores
decorrentes de retenções realizadas por órgãos públicos” e de que a
autoridade administrativa deixou de observar o princípio da busca pela
verdade material, uma vez que ela foi devidamente intimada a apresentar
comprovantes de rendimentos e foram efetuados os devidos confrontos das
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.136 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904864/2013-33
7
informações prestadas no PER/DCOMP com os constantes nos sistemas
informatizados da RFB;

a exibição da Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por
fonte pagadora extraídos do Sistema DIRF (Doc. 03 – fl. 63/74) já que as
informações constantes em DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras foram
devidamente consideradas pela autoridade administrativa quando da emissão
do Despacho Decisório em lide; e, ainda,

a afirmação de que caberia à RFB intimar as fontes pagadoras para fins de
comprovação da CSLL por ela pleiteada, tendo vista ser seu o ônus de
comprovar o direito creditório que alega mediante apresentação dos
comprovantes de rendimentos, nos termos da legislação anteriormente
citada.

Registre-se, ainda, que não foram juntados aos autos quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, momento propício para contraditar, os
documentos hábeis à comprovação pretendida, quais sejam, os comprovantes de
rendimentos e/ou DARF (com base de cálculo correspondente ao fornecimento
dos bens ou à prestação dos serviços), tal como dispõe a legislação aplicável, não
sendo suficiente a simples apresentação da DIPJ correspondente.

Cabe ainda destacar que a Recorrente insiste na necessidade de perícia para a
apuração das retenções na fonte, alegando erro de informação do CNPJ do Banco do Brasil e que a
diligência deverá ser realizada tanto junto ao sistema informatizado da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, quanto junto aos órgãos públicos indicados no PER/DCOMP, bem como nos seus
registros financeiros e contábeis para que sejam respondidos quesitos quanto ao montante
efetivamente retido; se é possível afirmar que a empresa cumpriu com a sua obrigação de
apresentar os valores a serem retidos pelos órgãos públicos e se os valores recebidos dos órgãos
públicos são líquidos.
Ocorre que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito (artigo 333 do Código de Processo Civil), razão da necessidade de se comprovar a liquidez e
certeza do direito creditório nos termos do art. 170 do CTN, o que não foi comprovado pela
Recorrente.
Recorrente não se contrapõe especificamente à análise realizada pela Fiscalização, à
verificação contida na decisão da DRJ, requerendo diligência sob a alegativa de um suposto erro
nas informações apresentadas, porém sem comprovar a efetiva ocorrência do erro. A empresa
não juntou nenhum documento ao recurso voluntário para comprovação de suas alegações.
Neste contexto, quanto à diligência solicitada pela Recorrente, essa não se faz
necessária. Consoante estabelecido no artigo 18 do Decreto no 70.235/72, as diligências e perícias
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.136 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904864/2013-33
8
consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção
motivada, devem ser indeferidas sem que se configure cerceamento do direito de defesa.
Destaque-se ainda o teor da Súmula CARF no163: “O indeferimento fundamentado
de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Ante o exposto, deve ser mantida a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 490
DF CARF MF
Original